Tribunal: STJ
Processo: 0702111-72.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2534990 - DF (2023/0461074-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : JÚLIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA - DF022138
TASSIANA ARAUJO TENORIO - DF029126
AGRAVADO
: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
ADVOGADOS
: ADRIANO SILVA HULAND - CE017038
FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES -
CE015361
GUSTAVO BEVILAQUA VASCONCELOS - CE022128
RENATO RODRIGUES GOMES - CE036001
VICTOR VALENÇA MAIA - CE038700
DIEGO LIMA HOLANDA DOS SANTOS - CE033453
LETÍCIA VASCONCELOS PARAISO - CE042244
GLÁUCIA MARIA LIMA RODRIGUES - CE046123
HELLEN FONSECA MOTA DE OLIVEIRA - CE046405
LEVI OLIVEIRA MATOS - CE043243
EDUARDO MACIEL DE MELO PEIXOTO BARREIRA -
CE044819
CAIO BRUNO MARQUES MAZZA - CE045657
BRUNA FERREIRA GOMES BRINGEL - CE051208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL. DIREITO
SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE.
1. "O depósito, em dinheiro, do montante integral do crédito
tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo,
constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de
autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos da ação
principal (declaratória ou anulatória) ou via processo cautelar, nada
Documento eletrônico VDA52223165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 56252602-176e-4608-81a4-6b6cb48bbe31

obstante o paradoxo defluente da ausência de interesse processual no
que pertine ao pleito acessório" (
relator Ministro
REsp 466362/MG,
Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de
.
29/03/2007)
2. O depósito judicial para suspender a exigibilidade do crédito
tributário pode ocorrer antes do lançamento de ofício realizado
mediante auto de infração, visto que o próprio depósito constitui, de
imediato, o crédito tributário declarado pelo contribuinte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 56252602-176e-4608-81a4-6b6cb48bbe31

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2534990 - DF (2023/0461074-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : JÚLIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA - DF022138
TASSIANA ARAUJO TENORIO - DF029126
AGRAVADO
: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
ADVOGADOS
: ADRIANO SILVA HULAND - CE017038
FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES -
CE015361
GUSTAVO BEVILAQUA VASCONCELOS - CE022128
RENATO RODRIGUES GOMES - CE036001
VICTOR VALENÇA MAIA - CE038700
DIEGO LIMA HOLANDA DOS SANTOS - CE033453
LETÍCIA VASCONCELOS PARAISO - CE042244
GLÁUCIA MARIA LIMA RODRIGUES - CE046123
HELLEN FONSECA MOTA DE OLIVEIRA - CE046405
LEVI OLIVEIRA MATOS - CE043243
EDUARDO MACIEL DE MELO PEIXOTO BARREIRA -
CE044819
CAIO BRUNO MARQUES MAZZA - CE045657
BRUNA FERREIRA GOMES BRINGEL - CE051208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL.
DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE.
1. "O depósito, em dinheiro, do montante integral do crédito
tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do
tributo, constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de
autorização judicial e podendo ser efetuado nos autos da ação
principal (declaratória ou anulatória) ou via processo cautelar, nada
obstante o paradoxo defluente da ausência de interesse processual
no que pertine ao pleito acessório" (REsp 466362/MG, relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de
).
29/03/2007
2. O depósito judicial para suspender a exigibilidade do crédito
tributário pode ocorrer antes do lançamento de ofício realizado
mediante auto de infração, visto que o próprio depósito constitui,
Documento eletrônico VDA51199553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 16ebc45f-9143-496a-966a-89d95b487e22

de imediato, o crédito tributário declarado pelo contribuinte.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL
contra decisão de minha lavra em que conheci do agravo para dar provimento ao recurso
especial do particular.
Na ocasião, consignei que, segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, os efeitos decorrentes do depósito do montante integral independem de
autorização do juízo, não sendo alcançados pela extensão da suspensão da segurança.
Assim, cassei o acórdão recorrido e determinei o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, a fim de que, depois de verificada a existência de intimação da
Fazenda Pública para que se manifeste sobre a integralidade dos depósitos realizados,
perfaça novo julgamento acerca do pedido de suspensão da exigibilidade do
correspondente crédito tributário, observada a diretriz jurisprudencial acima identificada.
A parte agravante alega, em síntese, que o recurso especial não
deveria ter sido conhecido por aplicação do óbice da Súmula 7 do STJ e por não ser
possível o pedido, uma vez que se mostra incompatível com rito célere e estreito do
mandado de segurança, pois não seria possível aferir, mês a mês, que os depósitos
respectivos seriam integrais.
Nesse sentido, aduz que o pedido de suspensão da exigibilidade é
possível apenas a tributo que tenha sido lançado ou que advenha de fato gerador ocorrido
antes da impetração.
Contraminuta apresentada pelo não provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Inicialmente, não há falar em necessidade de revolvimento de
matéria fática ou probatória para a análise do recurso especial do particular tendo em
vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito.
Com efeito, controverte-se acerca da seguinte questão: se os efeitos
previstos no art. 151, II do CTN dependem de decisão judicial ou se são alcançados pela
determinação da suspensão de segurança.
Documento eletrônico VDA51199553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 16ebc45f-9143-496a-966a-89d95b487e22

Assim, inaplicável à espécie o óbice da Súmula 7 do STJ a impedir
o conhecimento do recurso especial.
Dito isso, c
a
omo assinalado na decisão agravada,
orientação
jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que "o depósito, em dinheiro, do
montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade
do tributo, constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização
judicial e podendo ser efetuado nos autos da ação principal (declaratória ou anulatória)
ou via processo cautelar, nada obstante o paradoxo defluente da ausência de interesse
processual no que concerne ao pleito acessório (Precedentes desta Corte: REsp 697370
/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, publicado no DJ de
;
04/08/2006
REsp 283222/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, publicado
no DJ de
; REsp 419855/SP, Relator Ministro Franciulli Netto, Segunda
06/03/2006
Turma, publicado no DJ de
; e REsp 324012/RS, Relator Ministro Humberto
12/05/2003
Gomes de Barros, Primeira Turma, publicado no DJ de 05.11.2001)" (REsp 466362/MG,
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de
).
29/03/2007
Assim, o depósito judicial para suspender a exigibilidade do crédito
tributário pode ocorrer antes do lançamento de ofício realizado mediante auto de
infração, visto que o próprio depósito constitui, de imediato, o crédito tributário
declarado pelo contribuinte:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DEPÓSITO. NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA
RELATIVA AO VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA,
INCABÍVEL NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do
delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro objetivando, liminarmente, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da apresentação de
carta de fiança bancária e, no mérito, a concessão da segurança pelo
reconhecimento da extinção do crédito tributário em virtude da decadência do
direito de lançá-lo. Deu-se à causa o valor de R$ 28.019.212,93 (vinte e oito
milhões, dezenove mil, duzentos e doze reais e noventa e três centavos). O
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO manteve sentença
denegatória de segurança.
II - Em relação à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pelo Tribunal a
quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo
recorrente, tendo o julgador abordado a questão relativa aos efeitos do
depósito judicial realizado e à não ocorrência de decadência de maneira clara e
suficientemente fundamentada. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de
Documento eletrônico VDA51199553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 16ebc45f-9143-496a-966a-89d95b487e22

rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III - No mérito, o recurso não comprova provimento. De fato, o crédito foi
constituído pelo depósito, ainda que este tenha sido levantado depois, à vista
da concessão de medida liminar para fins de suspensão da exigibilidade, o que
não exige que o Fisco efetue o lançamento para prevenir decadência, uma vez
que o crédito já estava constituído. Não há que se falar em "desconstituição"
do crédito tributário em razão do levantamento do depósito judicial com
fundamento em decisão precária favorável ao contribuinte, nem em eventual
reabertura do prazo decadencial, cuja fluência cessara com o depósito.
IV - A fundamentação do acórdão de origem está amparada na jurisprudência
desta Corte sobre o tema, enfatizando-se que a realização do depósito judicial
constitui o crédito tributário, não se exigindo a permanência dos valores
depositados até o trânsito em julgado. Confiram-se: AgInt no REsp n.
1.651.670/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; REsp n. 1.574.894/ES, relator
11/6/2019
18/6/2019
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/5/2018
;
9/5/2018 REsp n. 1.701.791/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
21/11/2017
19/12/2017
V - Quanto à eventual divergência entre o valor depositado e o valor cobrado -
tese em relação à qual o Tribunal de origem entendeu ser necessária dilação
probatória, incabível na vida mandamental - a questão não comporta
conhecimento. Incide, pois, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Confira-se: AgInt
no AREsp n. 2.002.598/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
27/6/2022
29/6/2022
1.947.159/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
28/3/2022
31/3/2022
VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
(AREsp 1469161/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.).
20/6/2023
22/6/2023
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
356/STF.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL
PRÉVIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DECADÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição
que abre espaço ao recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as
proposições e as conclusões do próprio julgado, o que não ocorreu no caso
concreto. Precedente: EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Ministro Humberto
Martins, Corte Especial, DJe
.
12/3/2019
2. Os argumentos postos no presente apelo, no que se apontou ofensa aos arts.
Documento eletrônico VDA51199553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 16ebc45f-9143-496a-966a-89d95b487e22

7o, § 1o, e 8o da Lei 8.541/92 e 41, § 1o, da Lei 8.981/95, não guardam
pertinência com os fundamentos do aresto atacado a respeito da questão da
decadência, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
3. A matéria pertinente aos arts. 63 da Lei 9.430/96 e 174, I, do CTN não foi
apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos
declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice das Súmula 356/STF.
4. O requisito do prequestionamento é necessário até mesmo para as questões
de ordem pública, sem o que inviável o exame do mérito do especial apelo
nesse particular.
5. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que "os efeitos da
suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
tributário, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão
de tornar dispensável o ato de lançamento e impedir a lavratura de auto de
, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o
infração
ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.578.734/CE, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
). Outros precedentes: EREsp
2/5/2023
464.343/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ
;
29/10/2007
EREsp n. 671.773/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe de
; AgRg nos EDcl no REsp n. 961.049/SP, relator Ministro
3/11/2010
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n.
23/11/2010
3/12/2010
822.032/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de
;
3/12/2010
AgRg no REsp n. 1.213.319/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 1.637.092/RS,
17/5/2012
28/5/2012
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
6/12/2016
DJe de
; REsp n. 1.574.894/ES, relator Ministro Og Fernandes,
19/12/2016
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp
3/5/2018
9/5/2018
1.651.670/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
; e AREsp n. 1.469.161/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
18/06/2019
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
20/6/2023
22/6/2023
6. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação deste STJ,
resta prejudicado o dissídio jurisprudencial ora suscitado. Nesse sentido: REsp
n. 2.017.064/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no REsp 1.597.716/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes
14/4/2023
Maia Filho, Primeira Turma, DJe
.
24/9/2020
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1172587/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
, grifo adicionado).
4/9/2023
8/9/2023
Documento eletrônico VDA51199553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 16ebc45f-9143-496a-966a-89d95b487e22

Ainda, também se relacionando ao segundo questionamento
formulado pelo DISTRITO FEDERAL nas razões do agravo interno, "se o depósito não
foi integral e, por isso, não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cabia
à Fazenda manifestar-se a respeito no curso da ação e não pretender, ultrapassado o prazo
decadencial, cobrar suposta diferença" (REsp 504822/PR, relatora Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em
, DJ de
, p. 149).
16/12/2003
25/2/2004
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51199553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:28
Código de Controle do Documento: 16ebc45f-9143-496a-966a-89d95b487e22

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.534.990 / DF
Número Registro: 2023/0461074-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021117220228070001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
ADVOGADOS
: ADRIANO SILVA HULAND - CE017038
FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES - CE015361
GUSTAVO BEVILAQUA VASCONCELOS - CE022128
RENATO RODRIGUES GOMES - CE036001
VICTOR VALENÇA MAIA - CE038700
DIEGO LIMA HOLANDA DOS SANTOS - CE033453
LETÍCIA VASCONCELOS PARAISO - CE042244
GLÁUCIA MARIA LIMA RODRIGUES - CE046123
HELLEN FONSECA MOTA DE OLIVEIRA - CE046405
LEVI OLIVEIRA MATOS - CE043243
EDUARDO MACIEL DE MELO PEIXOTO BARREIRA - CE044819
CAIO BRUNO MARQUES MAZZA - CE045657
BRUNA FERREIRA GOMES BRINGEL - CE051208
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : JÚLIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA - DF022138
Documento eletrônico VDA52207916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 63a62ebf-49bb-4e60-98bc-b1217dc514d0

TASSIANA ARAUJO TENORIO - DF029126
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : JÚLIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA - DF022138
TASSIANA ARAUJO TENORIO - DF029126
AGRAVADO
: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
ADVOGADOS
: ADRIANO SILVA HULAND - CE017038
FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS LINHARES - CE015361
GUSTAVO BEVILAQUA VASCONCELOS - CE022128
RENATO RODRIGUES GOMES - CE036001
VICTOR VALENÇA MAIA - CE038700
DIEGO LIMA HOLANDA DOS SANTOS - CE033453
LETÍCIA VASCONCELOS PARAISO - CE042244
GLÁUCIA MARIA LIMA RODRIGUES - CE046123
HELLEN FONSECA MOTA DE OLIVEIRA - CE046405
LEVI OLIVEIRA MATOS - CE043243
EDUARDO MACIEL DE MELO PEIXOTO BARREIRA - CE044819
CAIO BRUNO MARQUES MAZZA - CE045657
BRUNA FERREIRA GOMES BRINGEL - CE051208
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 63a62ebf-49bb-4e60-98bc-b1217dc514d0